Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE ENSINO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU MULTIPROFISSIONAL – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte requerida, contra sentença que reconheceu violação do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação dos atos administrativos e, em consequência, julgou procedente o pedido inicial, declarando “a nulidade do processo administrativo disciplinar no 51350971, que resultou na exclusão do autor do Curso de Pos-Graduacao Lato Sensu na modalidade multiprofissional em Terapia Intensiva, da FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS.”

2. As argumentações apresentadas na peça recursal não são suficientes para infirmar a conclusão do magistrado de origem, pois reapresentam as alegações já constantes da instrução processual, que, por sua vez, não demonstram o cumprimento do procedimento instituído pela Portaria SES no 74/2015, então vigente, que regulamentava “os Programas de Residências em Área Profissional da Saúde: modalidade Multiprofissional e Uniprofissional da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, constante do Anexo Único desta Portaria” (art. 1o):

““[...] Art. 107. No caso de transgressão punível com a pena de exclusão, o coordenador do programa deverá instaurar Processo Disciplinar, nos termos dos artigos seguintes.

Art. 108. A pena de exclusão do PSResidente será aplicada pelo coordenador do programa.

[...]

Art. 113. O Processo Disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:

I – Instauração, com encaminhamento dos autos à comissão apuradora dos fatos;

II – Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III – Julgamento pelo coordenador do programa.

Art. 114. Na fase de inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações de diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art. 115. É assegurado ao PSResidente o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

[...]

Art. 120. Tipificada a infração disciplinar, será formulado o indiciamento do PSResidente, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§1o O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sendo-lhe assegurada vista do processo na respectiva Comissão de Residência em Área Profissional da Saúde.

§2o Havendo 02 (dois) ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.

§3o O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis.

§4o No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da Comissão que fez a citação, com assinatura de duas testemunhas.

Art. 121. O PSResidente indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.

Art. 122. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.

§1o O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou a responsabilidade do PSResidente.

§2o Reconhecida à responsabilidade do PSResidente, a comissão indicará o dispositivo regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

§3o Na hipótese de o relatório da comissão processante concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público.

Art. 123. Os autos do Processo Disciplinar, com o relatório da comissão, serão remetidos à autoridade instauradora (coordenador do programa) para julgamento. [...]”

3. Não demonstrado o cumprimento do devido processo legal no procedimento administrativo realizado, fato que redunda em prejuízo e violação ao contraditório e ampla defesa, não há que se falar em manutenção daquela decisão administrativa proferida, pois eivada de ilegalidade.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

6. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, nos termos da Súmula no 421 do STJ.